Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702179-42.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMON MIGUEL DA SILVEIRA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O A advogada que subscreveu as contrarrazões (id 62967496) não possui poderes outorgados pela apelada. Regularize-se a ré sua representação processual. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 7 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital